Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-20.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002605-20.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILSON FELIPE DE ARRUDA - CPF: 302.176.282-49 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI N. 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE DE AGIR – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Não há falar em perda superveniente do interesse de agir, quando o pedido do Impetrante é alcançado por meio de decisão judicial e não por ato involuntário da Administração Pública.

É devida a progressão horizontal do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002605-20.2017.8.11.0002, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a parte Impetrada pague, em favor do Impetrante, as diferenças salariais decorrentes da progressão deferida, bem como os demais reflexos financeiros sobre férias e 13
o
salário, tão somente a partir da propositura do “
writ
”, a serem oportunamente liquidadas.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo, para o prosseguimento do feito (id. n. 27525487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002605-20.2017.8.11.0002, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a parte Impetrada pague, em favor do Impetrante, as diferenças salariais decorrentes da progressão deferida, bem como os demais reflexos financeiros sobre férias e 13
o
salário, tão somente a partir da propositura do “
writ
”, a serem oportunamente liquidadas.

Extrai-se dos autos que Gilson Felipe de Arruda impetrou o Mandado de Segurança, contra o Sr. Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT, objetivando, liminarmente, sua progressão funcional ou enquadramento, da Classe B, Nível 7, para a Classe B, Nível 8, bem como a imediata apreciação e decisão no seu requerimento administrativo. No mérito, requereu a confirmação da tutela e o reconhecimento do seu direito de receber os valores referentes às diferenças remuneratórias e os reflexos dos efeitos financeiros, retroativos à data que deveria ser pago o adicional.

Para tanto, o Impetrante noticiou na exordial que é Agente de Segurança e Manutenção, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 15/07/1994, quando tomou posse, e que, segundo a Lei n. 3.797/2012, artigo 20, Lei n. 4.007/2014, artigos 19, 21 e 24, que dispõem sobre a progressão funcional, seu caso refere-se à elevação da carreira da Classe B, Nível 7, para a Classe B, Nível 8, porque preenche todos os requisitos legais.

Desse modo, no dia 16/07/2013, protocolou, administrativamente, o pedido de progressão de regime, contudo, transcorridos seis anos, o processo encontra-se paralisado na Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande.

Nessa toada, em razão do ato omissivo e ilegal do Sr. Secretário de Administração, impetrou o presente
writ,
de acordo com os argumentos acima mencionados.

Inicialmente, o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, a autoridade indigitada de coatora, respondesse o pedido administrativo, protocolado pelo Impetrante, no qual, postulou a progressão funcional (id. n. 15161576).

Apresentadas as informações, pelas quais informou o cumprimento da liminar e o enquadramento do Impetrante no nível requerido, por essa razão, a seu ver, houve perda do interesse processual (id. n. 15161601). No mais, defendeu a inadequação da via eleita, em face do pedido de pagamento de férias e décimo terceiro salário.

Impugnação juntada (id. n. 1516161).

Sobreveio a sentença, que assim consignou:

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda.

Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do “
writ
”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Da perda superveniente do interesse de agir

Na oportunidade de apresentação da defesa, a parte Impetrada arguiu a perda superveniente do interesse de agir, em razão do cumprimento da decisão liminar, consistente na decisão ao requerimento administrativo protocolado pelo Impetrante.

Desse modo, no seu entender, como o pedido principal do Impetrante foi alcançado, qual seja, a progressão de nível, a ação mandamental deveria ser extinta.

Sabe-se que a resposta ao requerimento administrativo somente ocorreu após a determinação judicial, e, não por ato voluntário que caracterizaria a falta do interesse processual superveniente, sobretudo porque, o Juízo
a quo,
ao julgar a demanda, deve confirmar a medida com o pronunciamento de mérito.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Da inadequação da via eleita

De acordo, ainda, com a defesa apresentada pelo órgão que representa a autoridade coatora, o Município de Várzea Grande defende que um dos pedidos formulados pelo Impetrante, qual seja, o pagamento dos reflexos salariais sobre as férias e o décimo terceiro não era possível, por meio do instrumento processual eleito, portanto, o mandado de segurança, se não presta a abraçar o pleito.

Entendo que esta preliminar confunde-se com o mérito e, por isso, será objeto da própria remessa necessária.

Do mérito

O presente caso cinge-se em saber se é direito do Impetrante, servidor público e no exercício do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, à progressão funcional ou enquadramento, da Classe B, Nível 7, para a Classe B, Nível 8, com os efeitos financeiros do reenquadramento, nos termos da Lei n. 3.797/2012.

Como dito, postulada a progressão administrativamente, a Administração Pública manteve-se inerte, até a determinação judicial, quando, efetuou o enquadramento de direito ao Impetrante.

Sobre a estruturação de classe para o referido cargo, é certo que essa foi estabelecida pela Lei n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, e pela Lei n. 4.007/2014, que altera os dispositivos daquela primeira legislação e dá outras providências como se vê:

Lei n. 3.797/2012

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1
o
– O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2
o
– A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3
o
– O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4
o
– Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Lei Complementar n. 4.007/2014

Art. 1
o
- A lei complementar n. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...)

Art. 19. (...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23. As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§1
o
– As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

Diante da leitura das normas e, também, da anuência da Administração Pública, que procedeu à elevação de nível do Impetrante, está evidenciado o seu direito à progressão, ante o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

De outro lado, quanto ao pedido de pagamento dos valores retroativos, bem como a incidência das diferenças salariais sobre as férias e o décimo terceiro, que foi concedido em sentença, entendo que deve ser revisto.

É pacífico que a ação mandamental não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos no
writ
, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Nessa quadra, considerando que a segurança foi concedida para produzir efeitos patrimoniais, a partir da propositura do mandado de segurança, os valores retroativos referentes à progressão funcional deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária, ou extrajudicialmente, perante a Administração Pública.

A propósito, trago à baila a decisão deste Sodalício sobre a matéria:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.

(TJMT – Mandado de Segurança n.1000238-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

Transcrevo, também, um acórdão em caso paradigma, julgado recentemente:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA DA SAÚDE – LEI N
o
3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. (TJMT – Autos n. 1007802-53.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 22/05/2019).

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TJMT – Autos n. 0022050-51.2011.8.11.0002, Rela. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/02/2016, publicado no DJE 18/02/2016).

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

(TJMT – RNS n. 1001630-32.2016.8.11.0002, Rel. Juiz de Direito Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

Posto isso, reformo a sentença que determina o pagamento dos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da progressão reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13
o
salário, a partir da impetração do
writ.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, para excluir a condenação do Impetrado ao pagamento das diferenças salariais, em razão da progressão do nível do cargo exercido pelo Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020